Tribunal: TJDFT
Processo: 0730323-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública (penhora de bem de família), a apreciação da questão possui limitações processuais, como a observância dos requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos.
2. Se o recurso é intempestivo, a matéria de ordem pública não deve ser examinada, nem de ofício, afastando-se a aplicação do efeito translativo do recurso. Precedentes do TJDFT e do STJ.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.